Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-37.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. Sentença extintiva, com fundamento no artigo art. 485, X, do Código de Processo Civil. Determinação de juntada de comprovante de endereço. Inexistência de previsão legal considerando o comprovante de endereço como se fosse documento indispensável para a instrução da inicial ou pressuposto processual, determinando a lei,

Ementa:

TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. Sentença extintiva, com fundamento no artigo art. 485, X, do Código de Processo Civil. Determinação de juntada de comprovante de endereço. Inexistência de previsão legal considerando o comprovante de endereço como se fosse documento indispensável para a instrução da inicial ou pressuposto processual, determinando a lei, tão somente, que o autor indique "o domicílio e a residência do autor e do réu" (CPC, art. 319, caput e II). Demais documentos juntados nos autos que afastam a possibilidade de se tratar de fraude processual. Extinção afastada para regular prosseguimento do feito.
RECURSO PROVIDO.